Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-31.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005862-31.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA CRISTINA KAUFMANN WAGNER - CPF: 892.009.770-49 (RECORRENTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), KARINA WU ZORUB - CPF: 145.774.558-54 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005862-31.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Vera Cristina Kaufmann Wagner

Recorrido(s):

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Moveis Romera Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PEDIDO DE TROCA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINSTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o defeito apresentado no forno micro-ondas dentro do prazo da garantia estendida não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, mesmo após formulada reclamação no PROCON, circunstancias que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar as requeridas na substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00.
”

A Recorrente, em suas razões recursais, insurge quanto a não condenação em relação ao dano moral, pugnando pela reforma da sentença para condenar as Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme consta na fundamentação da sentença:

Restou comprovado nos autos a relação contratual entre as partes, bem como o defeito apresentado pelo produto ainda no prazo da garantia estendida.

Deste modo, cabia às requeridas providenciarem a reparação do defeito e, não sendo possível, qualquer uma das alternativas do art. 18 do CDC, a escolha da consumidora.

Neste ponto, oportuno esclarecer que, ainda que a primeira requerida tenha proposto a restituição do valor pago pelo produto (Id 44727498, fl. 05), a autora requer a substituição da mercadoria, nos moldes do art. 18, § 1º, I, do CDC.

A obrigação só deve ser convertida em perdas e danos quando comprovada a impossibilidade de cumpri-la (art. 499 do CPC), o que não está comprovado nos autos.

Verifico nos autos, conforme os meios de provas carreados pela consumidora, inclusive com a reclamação formulada perante o Procon, entendo que restou demonstrado os danos e transtornos sofridos pela autora, passível de indenização por dano moral, além da substituição do produto.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

No entanto, no caso dos autos, o dano moral mostra-se evidenciado na medida que a Autora passou por diversos dissabores, conforme evidenciado nos autos as inúmeras tentativas de resolver o problema pela via administrativa, contudo o defeito não foi solucionado gerando frustração e quebra de expectativa em relação ao bem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-
lhe parcial provimento
e condeno as Reclamadas ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021